Tribunal: TJMT
Processo: 0002427-48.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002427-48.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENISE CRISTINA VILELA VILANOVA - CPF: 024.848.811-26 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), NATANAEL DE SANTANA VILANOVA JUNIOR - CPF: 039.040.765-82 (APELADO), PAULO JOSE DE SOUSA - CPF: 519.767.579-91 (APELADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), PAULO JOSE DE SOUSA - CPF: 519.767.579-91 (APELANTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), LENISE CRISTINA VILELA VILANOVA - CPF: 024.848.811-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por réu/reconvinte contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial e requer a reforma da decisão para julgar procedente a reconvenção, condenando os apelados ao pagamento de R$ 234.020,00 a título de valores supostamente devidos em razão de alterações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial; e (ii) estabelecer se os pedidos reconvencionais devem ser julgados procedentes, com a consequente condenação dos apelados ao pagamento dos valores pleiteados pelo reconvinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu/reconvinte manifesta expressamente, por duas vezes, desinteresse na produção da prova pericial, alegando que as fotografias juntadas seriam suficientes ao julgamento. Assim, ao alegar cerceamento de defesa na apelação, incide em comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé processual.

4. O magistrado tem a faculdade de indeferir provas que considerar desnecessárias para o deslinde da causa, conforme dispõe o art. 370 do

CPC, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial no caso concreto.

5. O apelante não comprova de forma robusta a modificação contratual alegada, tampouco os valores supostamente devidos pelos apelados, limitando-se a apresentar documentos que indicam possíveis alterações, mas sem a devida precisão e segurança jurídica.

6. A prova oral colhida apresenta contradições e inconsistências, especialmente pela falta de conhecimento técnico das testemunhas acerca da obra, não sendo suficiente para fundamentar o pedido reconvencional.

7. A ausência de contrato escrito formalizando as alterações alegadas impossibilita a aferição exata da extensão da obrigação assumida entre as partes, impedindo a procedência da reconvenção.

8. Não há comprovação de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, pois não se verifica ofensa à honra, dignidade ou qualquer outro direito de personalidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da boa-fé processual impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, anteriormente, manifesta desinteresse na produção da prova que posteriormente reputa essencial.

2. O magistrado pode dispensar a produção de provas consideradas irrelevantes ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. O ônus da prova incumbe à parte que alega fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a procedência de pedido reconvencional sem a devida comprovação dos fatos alegados.

4. A ausência de contrato escrito e a inconsistência das provas testemunhais e documentais inviabilizam a comprovação de alterações contratuais e dos valores supostamente devidos.

5. A inexistência de ato ilícito ou violação de direitos de personalidade impede o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 08/02/2023; TJ-PR, Apelação Cível 1374784-5, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 01/07/2015.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): PAULO JOSE DE SOUSA.

Apelado(s): NATANAEL DE SANTANA VILANOVA JUNIOR E LENISE CRISTINA VILELA VILANOVA.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por PAULO JOSE DE SOUSA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos nº. 0002427-48.2018.8.11.0004, ajuizada por NATANAEL DE SANTANA VILANOVA JUNIOR e LENISE CRISTINA VILELA VILANOVA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais (se houver) e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º). Ainda, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à reconvenção (CPC, art. 85, §2º) (ID 252197171).

Irresignado, o réu/reconvinte/apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer os pontos controvertidos sobre o percentual de obra executada, qualidade dos serviços e valores devidos.

Sustenta que apesar de nomeado o perito, este não compareceu no local e data designados, nem apresentou o laudo posteriormente, prejudicando a instrução processual.

Alega que o Juízo deveria ter adotado providências para garantir a produção da prova pericial, essencial para o deslinde da causa.

Arguiu a existência de inconsistências no depoimento das testemunhas ouvidas, que revelaram contradições e falta de conhecimento técnico sobre a obra.

Defendeu que as provas documentais, como a proposta de composição extrajudicial e extratos bancários apresentados, comprovam que houve alterações no projeto inicial, com aumento da metragem e dos serviços contratados, devendo ser considerados para apuração dos valores devidos.

Por fim, alegou que faz jus à indenização por danos morais em razão do sofrimento decorrente das alterações contratuais solicitadas pelos apelados, que geraram atrasos, frustração e dívidas.

Assim, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reconvenção, condenando os apelados ao pagamento de R$ 234.020,00, além das custas e honorários sucumbenciais recursais (ID 252197173).

Os autores/reconvindos/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 252197175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

Como relatado, o réu/reconvinte/apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois seria imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer os pontos controvertidos sobre o percentual de obra executada, qualidade dos serviços e valores devidos.

Sustenta que apesar de nomeado o perito, este não compareceu no local e data designados, nem apresentou o laudo posteriormente, prejudicando a instrução processual.

Alega que o Juízo deveria ter adotado providências para garantir a produção da prova pericial, essencial para o deslinde da causa.

Pois bem.

Da análise dos autos, infere-se que beira à má-fé o réu/reconvinte/apelante aventar tal preliminar nos termos propostos, uma vez que por duas vezes pugnou pela desistência da perícia, com o prosseguimento do feito utilizando-se as fotografias juntadas ao caderno processo (ID 252196678 – fls. 287/288 e ID 252196684 – 296/297), inclusive, mesmo quando o juízo de origem determinou fosse realizada nova perícia, com a nomeação de novo perito. Senão vejamos:

Ainda, o réu/reconvinte/apelante manifestou no sentido de que nada impedia o julgamento antecipado da lide, tendo em vista que as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz. ”Verbis”:

Logo, ao assim agir, o réu/reconvinte/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual alegar a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando ele mesmo manifestou desinteresse na dilação probatória, por entender que os autos estavam aptos ao julgamento.

Outrossim, a despeito da relevância da prova pericial em casos como o presente, entendo que não restou caracterizado efetivo cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de origem manteve as instruções abertas até se convencer de que a realização da diligência se tornara inviável e prejudicada pelo decurso do tempo, já que os autores/reconvindos/apelados procederam à finalização da obra no imóvel.

Assim, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ -

NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Logo, a dispensa da prova pericial não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, o próprio réu/reconvinte/apelante desistiu da produção da referida prova pericial, que agora alega ser necessária ao deslinde do feito.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Superada a questão preliminar, com relação aos pedidos reconvencionais, entendo que melhor sorte não socorre ao réu/reconvinte/apelante.

Isso porque, a reconvenção tinha por objeto o recebimento pelo requerido/reconvinte, ora apelante, da quantia de R$ 220.760,00, correspondente à diferença entre a obra inacabada e sua conclusão, bem como referente a serviços adicionais que teriam sido contratados pelos autores/reconvindos.

Ocorre que, não houve comprovação satisfatória no sentido de amparar as alegações do réu/reconvinte/apelante.

Com efeito, embora o réu/reconvinte/apelante afirme que o projeto original da obra sofreu alterações, com aumento de sua metragem de 450m2 para 707,17m2, elevando o valor contratado de R$ 480.760,00 para R$ 489.503,00, tal narrativa não encontra pleno respaldo na prova carreada aos autos.

Digo, os documentos juntados, notadamente a proposta de composição extrajudicial e os extratos bancários, demonstram a existência de algum tipo de modificação nas tratativas iniciais entre as partes. Contudo, não há como aferir, com a segurança necessária, os exatos contornos dessa alteração contratual, seja no tocante à nova metragem da obra, eventuais acréscimos de serviços ou valores finais ajustados.

Some-se a isso o fato de que não ficou cabalmente demonstrado nos autos qual das partes deu causa ao rompimento prematuro da avença, frustrando sua conclusão, situação que acarretaria a necessidade de definição de culpa e fixação de danos eventualmente devidos, porém não apreciada por ausência de elementos seguros para tanto.

A prova oral, consubstanciada nos depoimentos testemunhais, apresentou diversas contradições e inconsistências, naturais diante da ausência de conhecimento técnico específico sobre a obra, não logrando esclarecer satisfatoriamente as controvérsias existentes, prevalecendo os elementos fáticos que deles puderam ser extraídos em conjunto com os demais meios de prova.

Lado outro, não houve a celebração de instrumento contratual escrito formalizando os novos termos acordados entre os litigantes, havendo tão somente indícios de que alguma modificação ocorreu, porém sem a devida concretude.

Nesse panorama de imprecisão probatória, não há como acolher o pedido reconvencional do réu/reconvinte/apelante, pois este não se desincumbiu do ônus de comprovar, de maneira robusta, os fatos constitutivos de seu suposto direito de crédito em face dos autores/reconvindos/apelados.

Ademais, a ausência da prova pericial, em razão dos percalços relatados nos autos, e as contradições e inconsistências presentes na prova oral produzida, também contribuíram para a fragilidade do acervo probante apresentado em prol da tese reconvencional.

Dessa forma, a improcedência dos pedidos de reconvenção decorreu, essencialmente, da ausência de provas sólidas, concludentes e harmônicas a respaldar as alegações do réu/reconvinte/apelante, sendo insuficientes os elementos coligidos para o convencimento do julgador acerca dos termos do contrato final celebrado entre as partes e dos respectivos valores que deveriam ter sido pagos.

Nesse passo, as incertezas remanescentes quanto à extensão das obrigações de cada parte, valores efetivamente devidos e eventual culpa pelo rompimento prematuro do vínculo obrigacional, impediram o acolhimento dos pedidos formulados, tanto na inicial quanto na reconvenção ofertada, de modo que foi acertada a improcedência dos pedidos reconvencionais, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Por fim, quanto à indenização por danos morais pretendida, não vislumbro a ocorrência de ilícito apto a configurar ofensa à honra, dignidade ou qualquer outro direito de personalidade do réu/reconvinte/apelante, de modo que também nesse ponto não merece acolhida a insurgência recursal.

Sendo assim, uma vez não evidenciados os vícios apontados pelo réu/reconvinte/apelante, mantenho a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que, em relação ao réu/reconvinte/apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025